Tribunal: STJ
Processo: 0815468-28.2017.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2146400 - PE(2022/0174070-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
INTERES.
: MARCOS JULIANO LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO FRANÇA - MG081637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS
DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO À ELETROBRAS. NOTICIADA
NA EXECUÇÃO A CESSÃO DOS CRÉDITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO NA ORIGEM QUE ANULOU A SENTENÇA QUE
HAVIA EXTINTO A EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSEQUENTE
DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA AFERIR A REAL
EXTENSÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Ainda que no presente caso a Corte de origem não tenha determinado, desde logo,
a extinção total da execução por ilegitimidade ativa, é de se registrar que é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a legitimidade processual se constitui em
matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício a qualquer tempo, não
se sujeitando à preclusão contra o juízo.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a90270d1-a80f-4d09-b203-7e31bc1e812e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a90270d1-a80f-4d09-b203-7e31bc1e812e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2146400 - PE(2022/0174070-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
INTERES.
: MARCOS JULIANO LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO FRANÇA - MG081637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS
DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO À ELETROBRAS. NOTICIADA
NA EXECUÇÃO A CESSÃO DOS CRÉDITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO NA ORIGEM QUE ANULOU A SENTENÇA QUE
HAVIA EXTINTO A EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSEQUENTE
DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA AFERIR A REAL
EXTENSÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Ainda que no presente caso a Corte de origem não tenha determinado, desde logo,
a extinção total da execução por ilegitimidade ativa, é de se registrar que é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que a legitimidade processual se constitui em
matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício a qualquer tempo, não
se sujeitando à preclusão contra o juízo.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

Na origem, cuida-se de recurso especial interposto por SALGADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
contra acórdão do Tribunal Regional
S/A
Federal da 5a Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE
CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. POSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que
extinguiu liminarmente o Cumprimento de Sentença, derivado de ação
que determinou o pagamento de correção monetária sobre créditos de
empréstimos compulsórios concedidos à ELETROBRÁS, ante o
reconhecimento de ilegitimidade da parte, que teria cedido seus créditos
a um Particular antes do início da execução. Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor perseguido no cumprimento de sentença.
2. Alega que a manifestação da ELETROBRAS na qual aduziu
necessidade de prévia liquidação do título, e denuncia a cessão dos
créditos, foi apresentada intempestivamente, eis não houve interposição
de qualquer impugnação no prazo subsequente à citação, e inclusive
em Primeira Instância já se tinha expedido Carta Precatória para
penhora bens da Apelada para garantia da execução. Sustenta que o
instrumento contratual trazido aos autos pela ELETROBRAS não
demonstra identidade entre os créditos pleiteados na liquidação e os
créditos supostamente cedidos ao Particular, bem como que tal ajuste
contém vários vícios formais, dentre eles a ausência de notificação da
ELETROBRAS acerca da cessão, vício de vontade consistente na
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação. Invoca em
seu favor o disposto nos arts. 157 e 290 do CC. Por fim, consigna que,
ainda que se considere regular acessão, esta não importa
ilegitimidade, eis que aquele ajuste se opera apenas no plano material e
não no instrumental, pois o cessionário só pode suceder o cedente em
Juízo com o consentimento da parte contrária, e nunca foi formulado
pedido nesse sentido. Menciona o
§ 1o, do CPC, e pede que
art. 109,
seja exonerada do pagamento de honorários advocatícios, porque
indevidos em sede de liquidação e ante o princípio da causalidade,
tendo a Apelada dado causa à instauração do feito.
3. A legitimidade da parte consiste em questão de ordem pública, o que
autoriza não apenas a análise de ofício pelo órgão jurisdicional, mas
afasta a incidência de preclusão "pro judicato", permitindo que o exame
seja feito em qualquer momento.
4. A sentença não enfrentou a alegação da parte Recorrente no sentido
de que não há identidade entre os créditos cedidos ao Particular e os
executados nestes autos. No Contrato cuja cópia encontra-se no Id.
no4058300.5436268, verifica-se que foram cedidas pela Recorrente ao
Particular 3.514 U Ps. A Apelante, por sua vez, alega ser credora de
32.284,03046 U Ps, sendo que essa informação também não é
Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

facilmente identificada nos autos, tendo em vista que constam
documentos esparsos relativos à ação de conhecimento, não tendo a
recorrente acostado os autos na sua sequência integral.
5. Os Laudos existentes no processo foram elaborados unilateralmente,
um pela Usina Apelante e outro pela ELETROBRAS, não sendo
dotados, portanto, da imparcialidade que se espera de uma Perícia
Oficial, na qual as partes têm oportunidade de apresentar quesitos e
impugnar as conclusões do "expert". Apesar de se ter determinado a
realização de Perícia, a informação trazida pela e a ELETROBRAS
posterior intervenção do Sr. Marcos Juliano findaram por provocar a
prolação da sentença ora combatida, tendo-se reconhecido a
ilegitimidade da Recorrente, ora confirmada.
6. Carecem os autos, da documentação relativa ao processo que
tramitou perante a Justiça Comum de Minas Gerais e que, segundo a e
o Particular, reconheceu a legitimidade desse último ELETROBRAS e o
Particular, reconheceu a legitimidade desse último para executar os
créditos então cedidos, que já teriam sido inclusive quitados. As partes
oponentes simplesmente mencionaram o número do processo e
aduziram a existência da coisa julgada, contudo, não se sabe o alcance
daquele título, especialmente frente à alegada distinção dos créditos.
7. Os autos padecem de uma instrução robusta, devendo retornam à
vara de origem para que sejam sanadas as lacunas que impossibilitam
a realização da justiça nessa lide, nos termos do
IV, do CPC.
art. 489,
8. "Constatada que a instrução probatória foi insuficiente, impõe-se a
decretação da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, para
que se restabeleça a fase instrutória para produção do laudo pericial."
Precedente: TRF5 - Processo 08104355020184058000, AC - Apelação
Cível - , Rel. Desembargador Federal Carlos Vinícius Calheiros Nobre
(Convocado), 4a Turma, Julgamento:
.
27/09/2019)
9. Apelação provida, em parte, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos para reabertura da instrução, devendo-se realizar
Perícia para identificação dos créditos que efetivamente pertencem à
Recorrente, bem como para que se averigue o alcance da cessão
efetivada ao Particular. (fls.
).
1.566/1.567

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.618-1.627).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 245, 300, 301, 302, 303, 508,
966, 975 e 1.022, II, do
e 485 e 495 do
CPC/2015;
CPC/1973.
Sem contrarrazões.
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1.712-
1.717), daí a interposição do presente agravo (fls. 1.817-1.852).
Impugnação às fls. 1.861-1.862.
Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

A decisão de fls. 1.881-1.885 conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial. Desta decisão foi interposto o presente agravo interno (fls. 1.889-
1.900), onde a parte agravante, em síntese, alega: i) violação efetiva ao
do
ii) omissão em relação à violação de vários artigos
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015;
do
iii) a impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa após o
CPC/2015;
trânsito em julgado na fase de conhecimento; e iv) que a legitimidade ativa
extraordinária negocial do cessionário não caracteriza matéria cognoscível de ofício ou
de ordem pública.
Nas fls. 1.905-1.907 manifestou-se o terceiro interessado nos seguintes
termos: i) adquiriu as 3.514 UPs (unidades-padrão) e os direitos delas decorrentes
mediante contrato (fato comprovado e incontroverso); ii) essas UPs já lhe foram
transferidas há anos por decisão judicial transitada em julgado; e iii) os extratos que
registram a quantidade de UPs da agravante indicam que é essa (3.514) a quantidade
total de UPs que a empresa cedente possuía, relativa à terceira conversão.
A agravada, em contraminuta de agravo (fls. 1908-1912), alega que o
agravo simplesmente repete todas as alegações já levantadas no agravo em recurso
especial antes interposto. Sustenta ainda que a legitimidade das partes é matéria
cognoscível de ofício e que o terceiro interessado adquiriu as UPs objeto da presente
ação.

É o relatório

Decido.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia instaurada diz com
a própria titularidade do direito postulado, havendo informação nos autos de que a
agravante está postulando em juízo
total ou parcialmente
—
direito que
—
anteriormente já cedeu, o que, por si só, constitui fato bastante grave, diga-se.
O acórdão recorrido na origem entendeu por anular a sentença de extinção
da execução por ilegitimidade ativa e determinar o retorno dos autos para a reabertura
Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

da instrução, com realização de perícia para identificação dos créditos que
efetivamente pertencem à agravante, bem como para que se averigue o alcance da
cessão efetivada ao particular.
Como se percebe da simples leitura do item 9 da ementa do acórdão
recorrido, cuida-se de matéria de prova, pelo que incide no caso a
"A
Súmula 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A providência determinada é necessária para se definir o alcance da
execução, o número de UPs que detém a agravante
se é que ainda detém
—
e
—
o valor do eventual crédito a que tem direito na ação de cumprimento.
É de se dizer que, a execução não foi extinta por ilegitimidade, tendo sido
apenas anulada a sentença para se determinar a extensão do crédito da agravante. A
execução prossegue, sendo a extinção total uma possibilidade futura, a depender da
prova a ser produzida acerca da extensão da cessão e da quantidade de UPs que,
eventualmente, ainda se encontram na titularidade da agravante.
De todo modo, ainda que se tratasse de extinção total
a legitimidade
,
processual constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão contra o juízo,
inclusive na fase de cumprimento de sentença. Da jurisprudência do STJ, transcrevem-
se os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EM
FASE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento nas Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte logrou rebater
validamente os óbices levantados pela decisão de inadmissibilidade do
recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
3. A análise dos argumentos recursais não indica hipótese que resulte
na reconsideração da decisão recorrida. A decisão se sustenta na
medida em que a própria agravante, nas razões do recurso especial,
atrela sua tese recursal de violação a documentos que teriam sido
acostados pela recorrida, o que atrai, como corretamente se decidiu, a
incidência do óbice da Súmula no 7 desta Corte Superior
4. A agravante argumenta que os artigos 502, 509, § 4o e 525, inciso II,
do Código de Processo Civil teriam sido violados já que a ilegitimidade
Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

ativa ad causam arguida pela recorrida não seria viável em fase de
cumprimento de sentença, sendo arguível apenas na fase de
conhecimento. A jurisprudência desta Corte, todavia, é firme no
sentido de que matéria relativa às condições de ação, tratando-se
de matéria de ordem pública, pode ser arguível a qualquer tempo e
grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
IV.
Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.069.987/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifo nosso)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO, NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO NÃO
CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA CONDIÇÃO DE PENSIONISTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que não se verifica a
preclusão nas instâncias ordinárias quando se discutem as
condições da ação e os pressupostos processuais, dentre eles a
ilegitimidade das partes, caso em que é possível a apreciação de
ofício pelo julgador.
2. O Tribunal de origem, baseado nas premissas fáticas dos autos,
expressamente consignou a ilegitimidade ativa da parte, por ausência
de comprovação da condição de pensionista de ex-servidor. Assim,
desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte, por
óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido (AgRg no REsp
relator
1.245.251/RS,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/6/2011,
de
(Grifo nosso).
20/6/2011)

Quanto ao mais, reitera-se aqui os argumentos da decisão de fls.1.881-
1.885 no sentido de que o
do CPC não obriga o órgão julgador a se pronunciar
art. 489
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas apenas sobre aqueles
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Ademais, não
há omissão na decisão que recorrida, a qual, em razão de fundada dúvida contida nos
autos, tomou a cautela de anular a sentença e determinar a melhor instrução do feito,
de modo a aferir com segurança a extensão do direito da agravante.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

Documento eletrônico VDA55698852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 7d8fbe6d-9501-4788-a314-c84b4d45b903

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.146.400 / PE
Número Registro: 2022/0174070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00217143020044058300
08154682820174058300
8154682820174058300
200483000217146
217143020044058300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
INTERES.
: MARCOS JULIANO LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO FRANÇA - MG081637
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA - BA018676
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
Documento eletrônico VDA56500899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:44
Código de Controle do Documento: 448f814f-1cda-4f33-844b-d179f8cfa369

INTERES.
: MARCOS JULIANO LUCAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO FRANÇA - MG081637
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:44
Código de Controle do Documento: 448f814f-1cda-4f33-844b-d179f8cfa369